Tribunal: STF
Processo: RE 113766
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUANTIA APURADA, EM
LIQUIDAÇÃO, COM O EMPREGO DOS INDICES OFICIAIS REFERIDOS NO DECRETO-
-LEI N. 75/66, COMO DETERMINADO NA DECISÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO,
E CONVERTIDA EM ORTNS, PARA O CASO DE EVENTUAL DEMORA NO PAGAMENTO,
EM CONFORMIDADE COM A LEI 6423/77.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA A COISA JULGADA, ÚNICO FUNDAMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.